Tribunal: TJSP
Processo: 1001571-88.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, EMERGENTES E ESTÉTICOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, EMERGENTES E ESTÉTICOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O juiz é o destinatário da prova e, em última análise, o único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos. Entendendo que a matéria controvertida estava suficientemente esclarecida, julgou o mérito – Possibilidade – VÍCIOS OCULTOS – INOCORRÊNCIA – Veículo adquirido com mais de 40.000 km rodados – Desgaste natural – Alegação de defeitos – Não comprovação – Aquisição no estado em que se encontrava – Inobservância de cautela – RECURSO NÃO PROVIDO.